Tribunal: TJMT
Processo: 0010870-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010870-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MOACIR SANTOS DE BARROS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADNA KELI RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), OZEIAS CALDAS ROSA - CPF: 031.950.521-99 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 303,
CAPUT
, DA LEI N°. 9.503/97 (POR DUAS VEZES) C/C O ART. 70 DO CP, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) COM O ART. 306, §1°, INCISO I, DA MESMA LEI N°. 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ÚNICA SUSTENTADA – PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SÚMULAR 231 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) foi reconhecida na decisão de primeiro grau, no entanto, o juiz singular deixou de aplicá-la, porquanto, no caso vertente, a pena foi fixada no patamar mínimo previsto para o delito, tornando assim, inviável, a aplicação de circunstância atenuante penal quando a reprimenda é fixada em seu patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Moacir Santos de Barros
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito art. 303,
caput
, da Lei n°. 9.503/97 (por duas vezes) c/c o art. 70 do CP, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 306, §1°, inciso I, da mesma Lei n°. 9.503/97, a pena 01 (um) ano e 01 (um) mês, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. (Sentença - Id. 30211993)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia exclusivamente para realizar a redução da pena abaixo do mínimo legal levando em consideração a atenuante da confissão espontânea, como medida jurídica imperiosa que se impõe. (Id. 30211999)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 30212450)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 32922456)

Recurso de Apelação – Recurso da Defesa 1)
Confissão espontânea – aplicação da atenuante –
Descabimento
– Pena intermediária não pode ser abaixo do mínimo legal – matéria sumulada e sedimentada nos tribunais pátrios.
Parecer pelo Desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Moacir Santos de Barros
, como incurso nas sanções do art. 303,
caput
, da Lei n°. 9.503/97 (por duas vezes) c/c o art. 70 do CP, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 306, §1°, inciso I, da mesma Lei n°. 9.503/97.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente para realizar a redução da pena abaixo do mínimo legal levando em consideração a atenuante da confissão espontânea.

Vejamos a dosimetria feita pelo juiz
a quo
: (Id. 30211993)

“(...) Penal, verifico que o acusado demonstrou culpabilidade normal aos tipos penais infringidos.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado não registra condenação criminal (andamento anexo).

Os motivos e circunstâncias dos delitos também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a culpabilidade, motivo e circunstâncias normais, pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 303, “caput”, da Lei 9.503/97, fixo a pena-base de 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Registro, por oportuno, que deixei de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea) porque a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em concurso formal, em razão da pluralidade de vítimas, previsto no art. 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a PENA DEFINITIVA de 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO.

E, pelo crime tipificado no art. 306, §1o, inciso I, da Lei no. 9.503/97, fixo a pena-base em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Registro, novamente, que deixei de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea) porque a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

Considerando, as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do CP, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados.

Assim, fica o acusado condenado ao cumprimento de 01 (UM) ANO e 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena restritiva de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, nos termos da alínea c, do §2o, do art. 33, do CP.

Tendo em conta que as circunstâncias judiciais do art. 59 são favoráveis ao condenado, decreto, ainda, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para o condenado dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (DOIS) MESES.(...)”.

Denota-se, da leitura acima, que o juiz singular fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção para os dois delitos imputado ao apelante, ou seja, o mínimo legal cominado ao crime art. 303,
caput
, e art. 306, §1o, inciso I, ambos da Lei n°. 9.503/97, posteriormente, verificou a atenuante da confissão espontânea, e devido a pena já se encontrar no mínimo legal, não efetuou a diminuição.

Insta consignar, que agiu com acerto o magistrado singular, ao não aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois, muito embora esteja correto o reconhecimento da mencionada atenuante, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular no 231 do STJ que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”. [...] (ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se)

“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] (AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...] Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“[...] Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. [...] (N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

Ademais, os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Delito de furto qualificado mediante fraude (art. 155, parágrafo 4o, II do cp). Pleito de absolvição. Descabimento. Conjunto probatório suficiente a ensejar a condenação. Prova testemunhal. Impossibilidade de aplicação do princípio in dubio pro reo. Condenação mantida. Pleito pela aplicação da atenuante da menoridade penal. Impossibilidade. Pena base em seu patamar minimo legal. Sumula 231 do STJ- recurso conhecido e improvido”. (TJSE; ACr 201700326146; Ac. 1449/2018; Câmara Criminal; Rel. Des. Diogenes Barreto; Julg. 06/02/2018; DJSE 09/02/2018)

Diante da impossibilidade da aplicação da atenuante, em razão da incidência da Súmula no 231 do STJ, mantenho a decisão proferida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Moacir Santos de Barros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020